Tribunal: TJDFT
Processo: 0737810-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737810-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A, CONFIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, START CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Pereira de Lima contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0729153-90.2022.8.07.00030, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade e a prioridade na tramitação do feito (idoso). Anote-se. Retire-se a opção de juízo 100% digital, pois na petição inicial não consta a manifestação de adesão a esta modalidade, nos termos da Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021. Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela proposta por FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, em desfavor de BANCO C 6 S/A, BANCO PAN S/A, CONFIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e START CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA. Narra, em síntese, a parte autora que: a) em março de 2022 passou a receber ligações de representantes das empresas rés, identificadas como correspondentes dos bancos réus, a fim de negociar a redução da parcela de um empréstimo consignado que possuía, sob a promessa de que a parcela de R$ 660,15 passaria para o valor de R$ 471,00; b) após a negociação, percebeu que havia recebido dois créditos em sua conta bancária nos valores R$ 29.966,91, no dia 28/03/2022, e R$ 8.639,16, no dia 31/03/2022, e ao questionar sobre a origem dos depósitos, foi orientado de que tais valores seriam para quitar o empréstimo que possuía e que deveriam ser repassados à empresa CONFIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA; c) realizou a devolução dos créditos recebidos mediante PIX à conta bancária da ré CONFIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, ficando apenas com uma sobra de R$ 3.639,16, conforme orientação recebida; d) apesar das operações realizadas, as empresas rés não realizaram a quitação do empréstimo e redução da parcela de R$ 660,15, conforme prometido, permanecendo os descontos mensais em sua folha de pagamento na mesma quantia; e) para a sua surpresa, notou que foram gerados dois novos empréstimos em sua folha de pagamento pelos bancos réus, sem a sua anuência, com as parcelas mensais nos valores de R$ 733,59 e R$ 232,00, ambos com previsão de pagamento em 84 parcelas; f) registrou ocorrência policial por entender que foi vítima de um golpe, tentou desfazer os negócios e obter a cessação dos descontos e o ressarcimento dos valores descontados de sua remuneração, mas não obteve êxito. Postula, em tutela de urgência, seja determinada a suspensão dos descontos mensais, referente aos empréstimos gerados com os bancos réus, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. É o breve relato. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, atutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo a documentação apresentada, o autorrealizou negócio com as rés CONFIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e START CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA, sob a promessa de que haveria a redução do empréstimo consignado contraído por ele, cuja parcela mensal de R$ 660,15 passaria para a quantia de R$ 471,00. Porém, a redução na parcela não ocorreu e dessa negociação foram feitos dois contratos de empréstimo em nome do autor, gerando os descontos mensais em sua remuneração nos valores de R$ 733,59 e R$ 232,00, conforme contracheques colacionados. Há provas também do crédito disponibilizado pelos bancos réus ao autor e a realização de transferências dos valores obtidos em favor da empresa ré CONFIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. Também é possível constatar a continuidade dos descontos no valor de R$ 660,15 por meio dos contracheques do autor. Diante deste quadro, a documentação indica que de fato a ré Confia Assessoria deixou de cumprir com a obrigação assumida e se apropriou dos valores transferidos pelo autor, não lhe fornecendo informações acerca do cumprimento do acordado. Neste ponto, há verossimilhança das alegações invocadas pela parte autora. Contudo, não verifico neste momento processual a presença da probabilidade do direito quanto à conduta do Banco Pan S/A e Banco C6 S/A, não há elementos que permitam concluir se houve conluio ou algum envolvimento dessas instituições financeiras na suposta fraude. Não foram anexados os termos contratuais referentes aos empréstimos gerados no nome do autor para verificar as irregularidades apontadas, de modo que não é possível verificar, em juízo provisório, o envolvimento das instituições financeiras na suposta fraude. Ressalto que o autor foi remunerado pelos empréstimos que lhe era destinado, cabendo à inadimplente Confia Assessoria Financeira Ltda cumprir sua parte no contrato, não havendo elementos suficientes para responsabilizar os bancos réus como pretende o autor, pois a documentação apresentada demonstra que as instituições financeiras cumpriram corretamente com sua parte no contrato e disponibilizaram os créditos, sendo outras prováveis vítimas da alegada fraude. Dessa forma, não há como se conceder a tutela liminar para a suspensão dos descontos, uma vez que a questão relativa à nulidade da relação jurídica entre o autor e as instituições financeiras só poderá ser dirimida a partir de um juízo de cognição exauriente, ou seja, a matéria necessita de dilação probatória e manifestação da parte contrária. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...).” Em síntese, o Agravante narra que foi vítima de fraude perpetrada pelos Agravados, consistente na celebração de “instrumento particular de portabilidade”, por meio do qual as empresas Agravadas se comprometeram a pagar os empréstimos contraídos pelo Agravante junto a outra instituição financeira. Relata que contraiu empréstimos nos valores de R$ 29.966,91 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos) e R$ 8.639,16 (oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), a serem pagos em 84 parcelas de R$ 733,59 e R$ 232,00, respectivamente. Discorre que, após as negociações com os bancos agravados e o recebimento dos créditos em sua conta bancária para a redução de empréstimo anterior, o Agravante foi orientado a repassá-los para a empresa Confia Assessoria Financeira Ltda., o que foi realizado por meio de PIX, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no dia 28.3.2022, e pagamento de boleto bancário no valor de R$ 24.966,91 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos). Esclarece que as empresas rés não quitaram o empréstimo nem reduziram a parcela de R$ 660,15, conforme prometido, permanecendo os descontos mensais na folha de pagamento do Agravante, bem como a parcela de R$ 660,15 e os novos empréstimos, com valores mensais de R$ 733,59 e R$ 232,00. Invoca o princípio da boa-fé contratual e as demais salvaguardas da legislação consumerista. Argumenta que há risco de dano, e requer a antecipação da tutela recursal para a suspensão liminar dos descontos em sua folha de pagamento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, com a concessão de tutela de urgência. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça na r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e de tutela provisória de urgência exige probabilidade do direito afirmado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso em exame, pede o Agravante a suspensão liminar dos descontos referentes aos empréstimos consignados firmados com os Agravados. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, verifica-se que as partes celebraram contrato de “portabilidade de pagamento”, por meio do qual o Agravante assumiu a responsabilidade de repassar à empresa Confia Assessoria Financeira Ltda. o valor por ele recebido em decorrência dos empréstimos contraídos junto aos Bancos. Em contrapartida, a Agravada comprometeu-se a quitar os empréstimos e a reduzir a parcela de R$ 660,15 (seiscentos e sessenta reais e quinze centavos). Em que pese a ausência de pagamento dos empréstimos pela empresa Agravada e a transferência dos valores depositados em sua conta corrente para a empresa Confia, considero, em juízo provisório, que não há nos autos prova da participação das Instituições Financeiras na fraude perpetrada. Verifica-se que os depósitos referentes aos empréstimos consignados foram devidamente efetuados na conta corrente do Agravante (Id. 139541878), não havendo (em juízo provisório) elementos que indiquem conluio ou envolvimento das Instituições Financeiras na fraude perpetrada. Ademais, a aferição da responsabilidade dos Banco pelas atividades desenvolvidas pela outra agravada demanda dilação probatória. Assim, deve ser mantida a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam apresentados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora